Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
2. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representem, independentemente de autorização expressa dos substituídos.
4. Embora se reconheça que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva movida por sindicato se estendem a todos os integrantes da categoria por ele representada, independentemente da filiação ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, é certo também que integrantes de outra categoria profissional não podem valer-se do título executivo judicial obtido por sindicato que não representa a sua categoria. “Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos” (Acórdão 1726315, 07160014720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Uma vez que a categoria profissional do exequente possui representação sindical própria, à qual ele é filiado, impende reconhecer a ilegitimidade do apelante para a propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8°, inciso II, da Constituição Federal.
6. Corrobora a ilegitimidade do apelante para propor o cumprimento individual da sentença proferida nos autos n° 32.159/1997 o fato de que o sindicato ao qual o exequente é vinculado impetrou mandado de segurança com o mesmo objeto da ação coletiva ora em fase de cumprimento, contudo, aquele não obteve título favorável ao seu pleito.
7. Apelação conhecida e não provida.